Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO.

I – A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade do CDC não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Quanto a essa, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II - A relação existente entre o agravante-autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.

III – Cabível a inversão do ônus da prova, evidenciada a maior facilidade do Banco-réu em obter a prova do fato contrário à pretensão do agravado-autor, qual seja, de que ele recebeu o que lhe era devido, art. 373, § 1o, do CPC.

IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.